Tribunal: TJES
Processo: 5000518-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000518-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELISON MIRANDA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000518-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELISON MIRANDA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) AGRAVADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelo agravante.

O agravante sustenta em suas razões reunir os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

Efeito suspensivo indeferido (2270893). Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000518-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELISON MIRANDA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) AGRAVADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelo agravante.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
[1]

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Compulsando os autos, verifico que agravante não reúne os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade pretendido.

Isso porque, embora tenha juntado aos autos as declarações de imposto de renda, é possível verificar que tais documentos não refletem com fidelidade o real padrão de vida por ele ostentado em suas redes sociais, além de residir bairro nobre da Grande Vitória (Praia da Costa).

Apesar de ser inerente a atividade de produtor de eventos desenvolvida pelo agravante a convivência com celebridades, as diversas fotos
[2]
ostentando roupas de elevado padrão, passeios em lancha e viagens de helicóptero, além de consumo de bebidas que superam o valor de 01 (um) salário mínimo e frequentar uma das academias mais caras do estado, indicam a incompatibilidade com o instituto pretendido.

Dessa forma,
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
[3]
,
hipótese que ora se apresenta.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, prejudicado o pedido de reconsideração da medida liminar.

É como voto.

[1]
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

[2]

https://www.instagram.com/p/CTIMUgmrUFR/

https://www.instagram.com/p/CLY5OGEJIkA/

https://www.instagram.com/p/CWn7IjLrhzT/

https://www.instagram.com/p/CYtn-8PgiVL/

https://www.instagram.com/p/CIszJ-_DdgV/

[3]
(STJ, 4ª Turma. RESp 1.584.130/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 07.06.2016,D]e 17.08.2016)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O
art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).
4.
Compulsando os autos, verifico que agravante não reúne os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade pretendido. Isso porque, embora tenha juntado aos autos as declarações de imposto de renda, é possível verificar que tais documentos não refletem com fidelidade o real padrão de vida por ele ostentado em suas redes sociais, além de residir bairro nobre da Grande Vitória (Praia da Costa). Apesar de ser inerente a atividade de produtor de eventos desenvolvida pelo agravante a convivência com celebridades, as diversas fotos ostentando roupas de elevado padrão, passeios em lancha e viagens de helicóptero, além de consumo de bebidas que superam o valor de 01 (um) salário mínimo e frequentar uma das academias mais caras do estado, indicam a incompatibilidade com o instituto pretendido.
5.
Dessa forma,
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento,
hipótese que ora se apresenta.
6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.